Tribunal: TJMT
Processo: 1024822-48.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024822-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), SOARES CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 28.988.704/0001-33 (AGRAVADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. AMBIGUIDADE DA CLÁUSULA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra liminar deferida
em mandado de segurança que
determinou a suspensão da adjudicação, da homologação e da assinatura do contrato decorrente d
e
Concorrência Eletrônica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo merece reforma, à luz: (i) da preliminar de perda superveniente do objeto do mandado de segurança; (
ii
) da probabilidade do direito do agravante; e (
iii
) do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao erário municipal.

III. Razões de decidir

3.
A perda superveniente do objeto do mandado de segurança não se configura quando a pretensão mandamental ainda se mostra útil e capaz de produzir efeitos práticos, notadamente se a petição inicial postula a revisão da inabilitação, cujos efeitos irradiam sobre a cadeia de atos subsequentes.

4.
A celebração do contrato administrativo e o início das obras, por si sós, não implicam esvaziamento do interesse de agir, quando o vício alegado contamina, em tese, todos os atos que lhe são posteriores.

5.
A identificação de controvérsia interpretativa genuína na redação do item 8.16.2.1 do edital
,
cuja ambiguidade foi reconhecida pelo próprio juízo de origem
,
afasta a probabilidade de provimento do recurso com o grau de certeza exigido para a concessão de medida excepcional.

6.
O percentual de apenas 5,25% de execução física global, verificado após lapso superior a 90 dias do início das obras, enfraquece a alegação de dano grave e de difícil reparação, revelando estágio manifestamente inicial incompatível com a irreversibilidade invocada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de pedido expresso de anulação do certame na petição inicial do mandado de segurança não conduz, por si só, à perda do objeto da ação mandamental, quando a pretensão de revisão da inabilitação ainda ostenta utilidade processual e pode irradiar efeitos sobre os atos subsequentes. 2. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pressupostos que não restam evidenciados quando o juízo de origem identifica ambiguidade editalícia plausível e o percentual executado da obra é manifestamente exíguo."

-------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 485, VI, 995, parágrafo único, 1.019, I e 1.021; Lei n. 14.133/2021,
arts
. 64 e 147; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 1º; LINDB,
arts
. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (MT)
contra a decisão (Id. 373061892)
que
, nos autos do agravo de instrumento n. 1024822-48.2026.8.11.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo ente municipal.

Na origem, o agravo de instrumento foi manejado pelo Município contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT)
que
, nos autos do mandado de segurança n. 1001350-51.2026.8.11.0086, impetrado por
SOARES CONSTRUTORA LTDA
, deferiu parcialmente a medida liminar para determinar a suspensão da adjudicação, da homologação e da assinatura do contrato decorrente da Concorrência Eletrônica n. 023/2025, quanto ao lote disputado pela impetrante, até o julgamento do mérito do
writ
.

Em suas razões de agravo interno, o Município sustenta, em síntese:
(i)
que a petição inicial do mandado de segurança limitou-se a postular a suspensão de atos já consumados, sem formular pedido de anulação do certame ou do contrato administrativo, o que ensejaria o reconhecimento da perda superveniente do objeto, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
(
ii
)
que a distinção operada pela decisão monocrática entre os precedentes invocados pelo agravante seria artificial, pois confundiria causa de pedir com pedido, ignorando o dado objetivo da ausência de pretensão anulatória na peça exordial;
(
iii
)
que a liminar seria materialmente inexequível, porquanto todos os atos cuja suspensão ela determinou já estavam consumados antes de sua prolação;
(
iv
)
que a inabilitação da impetrante foi legítima, pois os atestados por ela apresentados não comprovam a execução de alvenaria em blocos de concreto, exigência expressa e cumulativa do item 8.16.2.1 do edital, consoante os Pareceres Técnicos n. 008/2026 e n. 011/2026; e
(v)
que o dano ao erário é grave e de difícil reparação, independentemente do percentual de execução física, dada a paralisação de obra pública contratada com terceiro de boa-fé.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
375975894
, pelo não provimento do agravo interno.

Juízo de retratação negativo.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR –

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O Município agravante insiste na tese de perda superveniente do objeto do mandado de segurança, fundada na premissa de que a petição inicial da impetração se limitou a postular a suspensão de atos já consumados
, quais sejam,
adjudicação, homologação e assinatura do contrato
,
sem formular pedido de anulação do certame ou do contrato administrativo.

A jurisprudência desta e. Corte e do c. STJ indica que, sem pedido expresso de anulação do certame, a ação mandamental perde o objeto após a homologação, adjudicação e início da execução contratual. Precedentes como a Apelação Cível n. 1001464-92.2024.8.11.0010 e o RMS n. 59.352/PA do c. STJ corrobora essa orientação, podendo resultar na extinção do processo sem resolução de mérito.

Contudo,
em cognição sumária, denota-se que
a hipótese dos autos apresenta peculiaridade que afasta a aplicação irrestrita desse entendimento
. Isso porque
a pretensão deduzida pela impetrante é voltada à revisão do ato de inabilitação, ou seja, à sua própria qualificação no certame, e o reconhecimento da ilegalidade desse ato, em tese, contamina todos os atos administrativos que lhe são subsequentes, incluindo a adjudicação, a homologação e o contrato deles decorrente.

Trata-se de pretensão que ainda ostenta utilidade processual concreta, na medida em que o provimento jurisdicional, se concedido ao final, produziria efeitos práticos sobre a situação jurídica da impetrante.

Embora o agravante sustente que a causa de pedir não se confunde com o pedido, e que a ausência de pretensão anulatória expressa seria dado objetivo intransponível, a decisão
ora agravada
corretamente identificou que a impetração questiona a legalidade do próprio ato que originou a cadeia de atos subsequentes
-

a inabilitação

-
, o que distingue
a presente
hipótese daquela em que o
mandamus
se volta exclusivamente a atos pontuais e já exauridos, sem que o vício alegado tenha capacidade de irradiação sobre o procedimento.

Nesses termos,
rejeito

a preliminar de perda superveniente do objeto.

É como voto.

VOTO – MÉRITO.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (MT)
contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 1024822-48.2026.8.11.0000, manejado contra a liminar deferida nos autos do mandado de segurança n. 1001350-51.2026.8.11.0086, impetrado por
SOARES CONSTRUTORA LTDA
.

O
exame do mérito d
este
agravo interno recai sobre os requisitos autorizadores do efeito suspensivo previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Pois bem.

O Município
agravante
sustenta que a inabilitação da impetrante foi legítima, fundada em descumprimento objetivo e insanável do item 8.16.2.1 do edital, que exigiria, de forma cumulativa, comprovação de experiência em edificação pré-moldada com alvenaria em blocos de concreto, exigência que os atestados da impetrante não atenderiam, conforme os Pareceres Técnicos n. 008/2026 e n. 011/2026.

Contudo, é de fundamental importância pontuar que a decisão agravada não afirmou a ilegalidade da inabilitação
.

L
imitou-se a reconhecer que o
d.
Juízo de origem identificou controvérsia interpretativa plausível na redação do item 8.16.2.1 do edital, especificamente quanto ao alcance da expressão
"edificação ou barracão pré-moldado... em blocos de concreto"
.

A leitura isolada do item pode admitir, em tese, mais de uma interpretação razoável acerca do método construtivo exigido, circunstância que, em sede de cognição sumária, impede a conclusão categórica pela probabilidade de provimento do recurso
do Município
.

Ao contrário do que defende o agravante, a existência de controvérsia interpretativa genuína não configura equívoco da decisão
. Pelo contrário,
constitui o próprio fundamento pelo qual o deferimento de medida excepcional, que exige probabilidade qualificada do direito, não se mostra cabível neste estágio.

Acrescente-se que a decisão
agravada
também ponderou que o art. 64 da Lei n. 14.133/2021 autoriza a realização de diligências para complementação de informações acerca de documentos já apresentados, providência que, em tese, poderia ter sido adotada antes da inabilitação.

O agravante contesta esse ponto, argumentando que a ausência de comprovação de alvenaria em blocos de concreto constitui vício material insanável, insusceptível de saneamento por diligência posterior. Essa questão, todavia, é exatamente o centro da controvérsia interpretativa que o órgão colegiado deverá dirimir no julgamento de mérito do agravo de instrumento
,
não podendo ser antecipada, em cognição sumária, como certeza de provimento recursal.

Não está demonstrada, portanto, a probabilidade de provimento do recurso com o grau de segurança exigido para a concessão do efeito suspensivo.

Quanto ao
risco de dano grave e de difícil reparação
, o
Município alega que a manutenção da liminar impõe risco de dano grave ao erário, consistente na paralisação de obra pública em andamento, com perda dos R$ 168.751,55 já executados, deterioração de materiais, custos de desmobilização e potencial responsabilização civil perante a contratada de boa-fé.

O argumento, conquanto relevante, não se sustenta diante dos dados concretos dos autos
, uma vez que a
Ordem de Serviço foi expedida em 19
/03/
2026
, enquanto o
Relatório Técnico de Andamento de Obra de 25
/05/
2026
,
ou seja, após mais de 60 dias do início dos trabalhos
,
atesta avanço físico global de apenas 5,25%, correspondente a R$ 168.751,55 em serviços executados.

O
supracitado
montante, inserido em contrato de R$ 3.214.315,19, representa quantia que, se necessário, é passível de equacionamento por mecanismos ordinários de direito contratual e administrativo, sem que se configure o dano de difícil reparação exigido pelo art. 995, parágrafo único, do CPC.

Ademais, a invocação dos
arts
. 20 e 21 da LINDB e do art. 147 da Lei n. 14.133/2021, embora pertinente ao exame final do mérito do agravo de instrumento, não tem o condão de alterar a conclusão acerca da ausência do risco qualificado exigido para a concessão de medida excepcional em sede de cognição sumária.

Ausentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil reparação, o efeito suspensivo não pode ser concedido, e a decisão merece ser mantida em todos os seus termos.

Por fim,
merece registro ainda que
o Município sustenta que a liminar seria materialmente inexequível, porquanto ordenou a suspensão de atos administrativos já consumados quando de sua prolação.

Todavia, a discussão sobre a inexequibilidade da liminar, em sua literalidade, é matéria que deve ser suscitada perante o d. Juízo de origem, responsável por definir os limites e adequar a decisão conforme fatos supervenientes. Não cabe, no agravo de instrumento, antecipar o juízo de ineficácia da tutela concedida com base em argumentos que exigem análise fática além do escopo
do presente recurso
, sob risco de supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026